Tribunal: TJMT
Processo: 1041056-39.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041056-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ROSA DE ARRUDA - CPF: 739.944.301-78 (RECORRENTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1041056-39.2025.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida: ANA ROSA DE ARRUDA
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA MENSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO EFETIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação indenizatória, para: (i) determinar a revisão das faturas de janeiro a abril de 2025 da unidade consumidora n. 6/735149-7, com base na média dos seis meses anteriores; (ii) ordenar a emissão de novas faturas no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado, com entrega ao consumidor com antecedência mínima de 15 dias da data de vencimento; (iii) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais; (iv) confirmar tutela antecipada anteriormente concedida. A recorrente requer a reforma da sentença para a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. A parte recorrida sustenta a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança realizada na fatura de abril/2025, com valor muito superior à média histórica de consumo do imóvel; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova impedimento físico que justificasse a ausência de leitura nos meses anteriores, nem apresenta prévia comunicação ao consumidor sobre a alteração na forma de medição e faturamento, descumprindo os arts. 323 e 324 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora.

Verifica-se disparidade entre a fatura questionada e os valores anteriores e posteriores, sem que a empresa apresente justificativas técnicas plausíveis, configurando falha na prestação do serviço e cobrança abusiva.

A revisão da fatura com base na média dos meses anteriores encontra amparo legal e jurisprudencial, diante da ausência de elementos confiáveis que sustentem o consumo cobrado.

A suspensão do serviço de energia elétrica à consumidora idosa, com base em cobrança irregular, configura ato ilícito e gera dano moral presumido, conforme a Súmula 49 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional aos transtornos sofridos, sem implicar enriquecimento sem causa, estando em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia deve revisar fatura que apresenta valor excessivamente superior à média de consumo da unidade, quando não comprovada a regularidade do consumo faturado ou a impossibilidade de aferição.

A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre alteração na forma de leitura e cobrança configura violação aos deveres de informação e transparência.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em decorrência de cobrança abusiva configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional ao caso concreto.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CDC, arts. 6º e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 323 e 324.
Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais de MT, Súmula nº 49; N.U 1003600-45.2019.8.11.0040, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 16.10.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a) determinar
a revisão das faturas referentes aos meses de
janeiro a

abril de 2025
da UC n. 6/735149-7, com base na média dos seis meses anteriores aos contestados;
b) determinar

a emissão de

novas faturas, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado. Consigne-se que as faturas retificadas deverão ser disponibilizadas e encaminhadas à residência da parte reclamante com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de vencimento, a fim de lhe possibilitar o pagamento tempestivo;
c) condenar
a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
;
d) confirmar
a tutela antecipada de urgência outrora concedida (ID. 197579652).

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a recorrida questiona a legitimidade da fatura do mês de abril/2025, no valor de R$ 1.586,44 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), pois não reflete o seu consumo mensal.

A recorrente em sua defesa alega que o valor cobrado é legítimo, pois, nos meses de janeiro a março de 2025, não houve cobrança de valores, pois ficou impossibilitada de efetuar leitura de consumo, razão pela qual houve acúmulo de consumo para o mês de abril/2025.

Ocorre que, a recorrente não comprovou à existência de impedimento no imóvel da reclamante que impossibilite a aferição do relógio medidor de consumo
, tampouco enviou comunicação por escrito antes de mudar a forma de cobrança, nos termos dos artigos 323 e 324, da Resolução nº 1000/21 da ANEEL, descumprindo, assim, os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Pois bem. Diante da ausência de provas da regularidade do consumo faturado no mês de abril/2025, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança é excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da recorrida.

Ressalto que o histórico de contas apresentado pelas partes, demonstra de forma inequívoca que a fatura questionada em comparação as anteriores e posteriores, são claramente discrepantes para com o padrão de consumo da unidade consumidora.

Portanto, não havendo elementos hábeis a justificar a cobrança excessiva, impõe-se a revisão da fatura com base na média apurada nos meses anteriores, como determinado na sentença.

Assim, mostra-se indevida a suspensão do serviço, e ainda legando em consideração que a reclamante é idosa (77 anos), dando ensejo à declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral, nos termos da Súmula 49 das Turmas Recursais de Mato Grosso: Súmula 49:
“A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.”.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REDUÇÃO DRÁSTICA APÓS SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. RECLAMAÇÃO NO PROCON.
CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida SYMONNE DEMKOSKI FRANCIO postula pela devolução dos valores pagos a maior pelas faturas de setembro/2017; maio a setembro/2018 e janeiro a março/2019, por não refletirem seu consumo mensal, visto que na casa residem duas pessoas que trabalham fora o dia todo e ainda assim o consumo médio chegou a triplicar de valor. Que em janeiro/2019 a fatura foi de R$ 364,32 e a seguinte foi de R$ 1.003,42, sem qualquer alteração na rotina da casa para que houvesse esse aumento.

2. Proferida sentença de parcial procedência, a empresa recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, em razão de tratar-se de cobrança de consumo regular, não havendo qualquer abusividade a ser declarada.

3
. Verifica-se que a parte recorrida é usuária dos serviços prestados pela recorrente e que nos meses por ela discutidos houve cobrança dos seguintes valores
: 09/2017 R$ 919.94; 05/2018 R$ 1.392,85; 06/2018 R$ 1.426,32; 07/2018 R$ 1.406,80; 08/2018 R$ 1.217,70; 09/2018 R$ 1.395,35; 01/2019 R$ 1.003,42; 02/2019 R$ 1.442, 47 e 03/2019 R$ 1.462,96
e, após a troca do medidor de energia ocorrido em abril/2019 houve uma redução no consumo
.
Portanto, em relação as faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento sem apresentação de qualquer justificativa pela Recorrente, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

Restando comprovado nos autos a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente, que deu azo ao corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Autor, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.

4. Como cediço, a suspensão indevida do serviço essencial dá azo à reparação por danos morais, não sendo necessária a comprovação de seu prejuízo.

5. Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1003600-45.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020).

Desta feita, a sentença objurgada não merece reforma.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos, a obrigação de fazer e danos morais, devem ser mantidos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025